Tribunal: TJSP
Processo: 2001931-33.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Percival Nogueira
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-05-04
Data de publicação: 2025-05-04

Ementa:
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA – Indeferimento pautado na concordância da exequente com os cálculos ofertados em impugnação – Cabimento dos honorários – Questão submetida a julgamento pelo rito dos recursos repetitivos – TEMA 973 do STJ – Tese firmada que reconhece serem devidos os honorários advocatícios nos procedimentos individuais de cumprimento

Ementa:
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA – Indeferimento pautado na concordância da exequente com os cálculos ofertados em impugnação – Cabimento dos honorários – Questão submetida a julgamento pelo rito dos recursos repetitivos – TEMA 973 do STJ – Tese firmada que reconhece serem devidos os honorários advocatícios nos procedimentos individuais de cumprimento de sentença decorrente de ação coletiva, ainda que não impugnados – Art. 85, § 7o, do CPC/2015 não afasta a aplicação do entendimento consolidado na Súmula 345 do STJ – Acolhimento do reclamo recursal, para fixação dos honorários advocatícios nos termos do art. 85, §1o do CPC – Recurso provido.